Tribunal: TJDFT
Processo: 0722327-26.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0722327-26.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL SA APELADO: MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES D E C I S Ã O Trata-se de ação de indenização por danos materiais ajuizada por MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor) em face de BANCO DO BRASIL SA (réu), tendo por objeto o ressarcimento de prejuízo decorrente de operação de câmbio que o Banco/apelante teria realizado para conta diversa da informada pelo autor/apelado. Pelo despacho de ID69912923, determinada a remessa dos autos ao CEJUSC - Centro Judiciário de Solução de Conflitos do Segundo Grau para a tentativa de conciliação/mediação. Em 01/05/2025, MARIO JORGE IGREJAS DA FONSECA HERMES (autor/apelado) requereu “tutela de urgência incidental” para o fim de compelir o Banco/apelante a desbloquear as “operações de câmbio do APELADO, no mínimo no valor de US$ 228,00 dólares imediatamente, e de US$ 210,00 dólares para os meses subsequentes” para cumprir suas obrigações fiscais e legais no Uruguai, em especial, o pagamento de honorários contábeis no valor mensal de US$ 210,00 (duzentos e dez dólares). Pelo despacho de ID71508436, publicado em 10/05/2025 (ID 71582882 – certidão), determinada a intimação do BANCO DO BRASIL SA (apelante/réu) para, “no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a pretensão de desbloqueio deduzida em caráter de urgência.”. Em 19/05/2025, BANCO DO BRASIL SA requereu “a concessão de prazo suplementar de 10 (dez) dias, para apuração administrativa do caso, uma vez que o prazo concedido se mostrou exíguo.” (ID 71888371). Ante o exposto, defiro a dilação de prazo requerida na petição de ID71888371 por 10 (dez) dias. Após, voltem-me conclusos. Brasília, 21 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora